Tribunal: TJSP
Processo: 2140208-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140208-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes CAUE BOTELHO DA SILVA e TAINA BOTELHO DA SILVA, é
agravado COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS TRANSPORTADORES
RODOVIARIOS DE VEICULOS DO ABCD, MAUA, RIBEIRAO PIRES E VALE
DO PARAIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140208-05.2020.8.26.0000 -Voto no 48252
2
AGRAVO INSTRUMENTO No 2140208-05.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTES: CAUÊ BOTELHO DA SILVA E OUTRO
AGRAVADA:

COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
MÚTUO
DOS
TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS DO ABCD, MAUÁ,
RIBEIRÃO PIRES E VALE DO PARAÍBA
VOTO No 48.252
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL - EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
MEIO
DE
DEFESA
ADMITIDO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, RESTRITA À
DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU
CASOS EM QUE A NULIDADE SE VERIFICA DE PLANO
- REJEIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na fase
de cumprimento de sentença arbitral.
Sustentam os agravantes nulidade do título
executivo, eis que a sócia administradora de Trans Maurão
Transportes Rodoviários, fiadora e devedora solidária,
sra. Miriam Suzy Botelho Ferreira da Silva, não tinha
poderes para assumir dívida de terceiro sem autorização
dos demais sócios, conforme estatuto social. Pedem reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento.
Exceção de pré-executividade é meio de
defesa admitido para discussão de matéria de ordem pública
ou aos casos em que a nulidade se verifica de plano, a
ponto
de
poder
prescindir
inteiramente
de
dilação
probatória (REsp 445.454/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ
16.11.04; AgRg no Ag 197.577/GO, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 05.06.00; REsp 336.468/DF, Rel.
Min. Franciulli Netto, DJ 30.06.03; REsp 507.317/PR, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ 08.09.03; REsp 475.106/SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ 19.05.03; REsp 325.893/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140208-05.2020.8.26.0000 -Voto no 48252
3
Felix Fischer, DJ 03.09.01; REsp 187.195/RJ, Rel. Min.
Nilson Naves, DJ 17.05.99; REsp 312.520/AL, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJ 24.03.03; REsp 450.241/DF, Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, DJ 24.02.03; REsp 146.923/SP,
Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 18.06.01; EREsp 866.632/MG,
1a Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ 25.02.08; AgRg no
REsp 910.733/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 10.05.07;
AgRg no Ag 727.352/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ
10.04.06; REsp 232.076/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira,
DJ 25.03.02; AgRg no Ag 344.328/AL, Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, DJ 22.10.01), não sendo esse o caso.
Executa-se
sentença
arbitral,
título
executivo judicial, a teor do art. 515, VII, do CPC.
Outras alegações em torno do título, dependentes de prova
ou análise mais detida de estipulações contratuais, não
são passíveis de arguição por meio de exceção de pré-
executividade (REsp no 575.167/MG, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 30.08.04), mas, sim, nos embargos do devedor
(EAg 357.375/AL, 2a Seção, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 10.11.03; REsp 331.431/AL, Rel. Min.
Ari Pargendler, DJ 11.03.02).
Ressalte-se que tal questão
nulidade do
título executivo
já foi suscitada pelos agravantes nos
recursos de Agravo de Instrumento pendentes de julgamento
-
nos
2117669-45.2020.8.26.0000
e
2129146-65.2020.8.26.0000 tirados de decisões proferidas
neste mesmo cumprimento de sentença, ora em processamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator